Tribunal: TJDFT
Processo: 0707967-10.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. HIPÓTESE DE QUERELA NULLITATIS. NULIDADE DA CITAÇÃO E DOS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO DE OFÍCIO. IRRISÓRIOS. EQUIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

Sinopse fática: "Trata-se de ação de querela nullitatis insanabilis, em que a autora visa à declaração de inexistência da sentença prolatada no feito 2017.05.1.003392-5. Consoante os argumentos expostos pela parte autora, reputo que a presente ação é aplicável à situação concreta, pois a autora aponta nulidade da citação feita por edital, alegando que “Naqueles autos, a parte ré não foi citada pessoalmente, visto que três Avisos de Recebimento foram enviados e todos retornaram sem cumprimento, tendo a autora sido posteriormente citada por edital. Nenhuma tentativa de diligencia foi realizada".

1. Apelação interposta pela Curadoria Especial contra a sentença, proferida na ação declaratória de inexistência de sentença, que julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência da sentença prolatada no feito de no 2017.05.1.003392-5, em razão da nulidade da citação, oportunidade em que o prazo para contestar naquele feito deveria ser contado a partir do trânsito em julgado da presente sentença. 1.1. Recurso aviado pelo réu a fim de que seja julgado improcedente o pedido de anulação da sentença nos autos de cumprimento de sentença mencionado.

2. A controvérsia dos autos restringe-se em verificar a existência de nulidade da citação editalícia realizada nos autos de no 2017.05.1.003392-5. 2.1. A querela nullitatis, também chamada de ação declaratória de inexistência de sentença, é utilizada para sanar vícios que culminem na invalidade de todo o processo. 2.2. Tal ação veicula pretensão de natureza negativa, por meio da qual almeja a parte a declaração de inexistência de relação jurídica processual, naquelas hipóteses extremas de ausência de pressupostos processuais relacionados à própria existência do processo (nulidades insanáveis). 2.3. A doutrina costuma arrolar como pressupostos processuais, cuja falta implica inexistência de relação processual, os seguintes: investidura de juiz, demanda e citação. Justamente em razão de os vícios decorrentes da falta desses pressupostos acarretarem a inexistência da relação jurídica processual, fala-se em vícios transrescisórios – além da rescisão -, porquanto inexistindo relação jurídica, não há o que rescindir ou desconstituir. 2.4. Por outro lado, a citação é o ato pelo qual o réu é cientificado da demanda, a fim de que exerça o seu direito de defesa. 2.5. Como alternativa excepcional à citação pessoal do réu, o Código de Processo Civil previu a possibilidade de citação por edital, prevista entre os arts. 256 e 259. Porém, a referida citação é a última ratio, devendo-se buscar por todos os meios possíveis a localização do réu. 2.6. Nesse passo, a ausência ou defeito na citação impede à parte contrária que se defenda, pois é por meio deste ato que se concretizará o contraditório no processo. Tamanha a sua importância, que sua inobservância conduz a um processo inexistente.

3. No caso, é possível verificar que após o ingresso da ação de cobrança no feito no 2017.05.1.003392-5, foi determinada a citação da ré, ora requerente nestes autos. 3.1. Em seguida, foi expedido mandado de citação no endereço Módulo T, Estância Mestre D’Armas I, Planaltina – DF, o qual retornou sem o AR cumprido, constando como motivo “desconhecido”. 3.2. Ocorre que, logo após, a Defensoria Pública, pediu a busca de endereços da autora através do Bacenjud, Siel e Infoseg. 3.3. Tal pedido foi devidamente acolhido, resultando na localização de 2 endereços, nos quais foram enviados mandados de citação. 3.4. Novamente, os mandados voltaram com a mesma anotação anterior de “desconhecido”. 3.5. Desse modo, depois de diligenciados os novos endereços é que foi determinada a citação por edital da requerente, de acordo com os arts. 256, II, §3o, e 257, II, ambos do CPC. 3.6. Cabe ressaltar que o primeiro endereço citado (Módulo T, Estância Mestre D’Armas I, Planaltina – DF) é o mesmo endereço que está presente na inicial deste feito, utilizado como domicílio da recorrida. 3.7. Diante dessa constatação foi oportunizado à autora que se manifestasse a fim de explicar os motivos pelos quais o mandado de citação não foi cumprido e retornou como se ela fosse desconhecida no local. 3.8. A requerente explicou possuir algumas enfermidades, sendo uma delas a hanseníase crônica, e que por esta razão acaba por se deslocar de maneira constante a hospitais, não saindo para a rua quando está em casa. Além disso, afirmou ter pouco contato com a vizinhança e que os que a conhecem a chamam de “Nice”, o que teria dificultado sua identificação no endereço mencionado. 3.9. Como bem destacado na sentença, o mandado foi enviado pelo correio. Outra pessoa ao recebê-lo informou que a demandante era desconhecida. Entretanto, a recorrida sempre teve o supracitado endereço como domicílio, ponto que não foi atacado pelo réu.

4. A partir disso é possível constatar uma falha na entrega da correspondência, uma vez que não resta claro os motivos pelos quais teria sido anotado no mandado de citação por AR a expressão “desconhecido”. 4.1. Nesse sentido, faz-se necessário o reconhecimento da nulidade da citação por edital operada no processo de no 2017.05.1.003392-5, pois, mesmo que tenha sido seguida a ritualística prevista no CPC, a parte autora tem domicílio no endereço objeto de mandado. 4.2. Assim, é preciso reconhecer a existência de vício formal do processo, ou seja, que seja declarada a inexistência de sentença no mencionado feito. 4.3. Portanto, a sentença dos autos no 2017.05.1.003392-5 deve ser considerada inexistente, com o propósito de se garantir a existência válida do processo e o exercício do contraditório e da ampla defesa.

5. Nesta oportunidade, cabe rever de ofício os honorários advocatícios. 5.1. Como é sabido, no exercício da atividade jurisdicional, o julgador está vinculado ao princípio do devido processo legal, visto tanto sob a ótica formal, em observância aos ritos e procedimentos da lei, quanto sob o aspecto material ou substancial, refletido no âmbito dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5.2. A aplicação literal do art. 85, § 2o, do CPC, à hipótese em comento, resulta em montante irrisório a título de honorários advocatícios, que, além de não refletir a complexidade da demanda, implicaria ônus desproporcional às partes. 5.3. Isso porque, ainda que fixados os honorários no percentual de 10% sobre o valor da causa (R$ 1.000,00), a quantia resultante (R$ 100,00) se mostraria irrisória diante da prática dos atos processuais praticados pelos patronos da requerente (inicial e réplica). 5.4. Em que pese a demanda ter sido proposta em 2019 não foram necessários atos de maior complexidade. 5.5. Deve-se considerar ainda o lugar da prestação, que, sendo nesta capital não demandou maior disposição de tempo. 5.6. Com efeito, a fixação da remuneração do causídico deve ser condizente com o nível do trabalho por ele desenvolvido, mediante apreciação do caso concreto pelo magistrado (art. 85, §2o, CPC). 5.7. Dessa forma, cabe ao juiz proceder à adequação equitativa de seu valor, fixando-o em patamar condizente com a razoabilidade e o grau de dificuldade da causa (art. 85, § 8o, do CPC). 5.8. Feitas essas considerações, e levando-se em conta as particularidades desta demanda, verifica-se que o percentual de 10% sobre o valor da causa, a título de honorários advocatícios, mostra-se muito abaixo da razoabilidade e proporcionalidade que o caso requer, razão pela os honorários devem ser fixados em R$ 600,00, para os patronos da autora, em observância ao art. 85, §8o, do CPC e já acrescido os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), cuja exigibilidade fica suspensa, diante da gratuidade de justiça conferida ao réu.

6. Apelação improvida.